Tribunal: TJES
Processo: 0000985-89.2011.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-89.2011.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Estado do Espírito Santo

APELADO: G M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000985-89.2011.8.08.0064

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
G M DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de devedor inadimplente, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega o ente estatal que a sentença violou o disposto no §1º do mesmo artigo, pois não teria sido intimado pessoalmente, e que realizou diligências internas para apuração do débito e localização de bens, além de não ser aplicável ao caso o Tema Repetitivo 314 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do exequente após regular intimação pessoal, ensejando a extinção do feito por abandono da causa; e (ii) definir a aplicabilidade do art. 485, III e §1º, do CPC/2015 às execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de trinta dias, após intimação pessoal para promover os atos necessários ao andamento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

No caso concreto, o Estado foi intimado duas vezes, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, tendo permanecido silente, conforme certidões dos autos. Portanto, restou caracterizada a hipótese de abandono.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação da Fazenda Pública para impulsionar o feito deve ser pessoal e acompanhada de advertência específica, requisitos que foram observados no caso em exame.

A alegação de que a Fazenda realizava diligências internas não supre a exigência de manifestação formal nos autos, especialmente quando o processo depende de impulso específico da parte para prosseguir.

O Tema Repetitivo 314 do STJ, ao afirmar a inaplicabilidade da Súmula 240/STJ às execuções fiscais não embargadas, não afasta a possibilidade de extinção do feito por abandono, desde que atendidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a inércia da Fazenda Pública por mais de trinta dias, após intimação pessoal com advertência expressa para promover os atos necessários à marcha processual.

A simples alegação de diligências internas sem manifestação nos autos não afasta a caracterização do abandono.

O Tema 314/STJ não impede a aplicação do art. 485, III e §1º, do CPC/2015 às execuções fiscais, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.750.306/MT, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000985-89.2011.8.08.0064

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
G M DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com a sentença de Id 10533492, que julgou extinta execução fiscal sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (Id 10533493), em apertada síntese, aduz pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo 314 do STJ, uma vez que, além de triangularizada a execução fiscal, o exequente não se manteve inerte, pois apresentou pedido de buscas., assim como, ao ser intimado para apresentar o valor atualizado do cálculo, promovia diligências internas para sua apuração e buscas de bens, o que demanda tempo.

Aduz ainda que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, ocorrendo, assim, violação ao art.485, §1º, do Código de Processo Civil.

C
omo é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça. Quando do julgamento do
REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314)
.

Ademais, para a extinção do feito por abandono da causa, é necessária a prévia intimação da Fazenda Pública, com advertência específica a respeito da possibilidade de extinção do processo em caso de não manifestação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1
. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Na espécie,
através do despacho de ID 10533486, o Apelante foi intimado pa
ra atualizar o débito exequendo e informar o CPF do devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
, permanecendo, contudo, inerte, consoante Certidão de ID 10533487.

Em razão da inação, proferiu o magistrado primevo o despacho de ID 10533488, determinando a intimação do Apelante para se manifestar
no prazo de cinco (05) dias
, novamente sob pena de extinção
e, mais uma vez, a teor da Certidão de ID 10533490,
sem qualquer impulso.

Nesse cenário,
o Estado foi intimado duas vezes, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, tendo permanecido silente, conforme certidões dos autos.

Ass
im, entendo que a sentença está em conformidade com o art.485, §1º, do CPC, inclusive atendendo aos
princípio
s
da cooperação
e da não-surpresa
,
externando com clareza os atos e diligências a serem praticadas no processo,
notadamente porque a
diretiva
foi devidamente encaminhada
a corpo técnico-jurídico qualificado como são as Procuradorias dos
Estados
.

A reforçar, os recentes julgados da Primeira Seção do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. [...].2
. Nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do CPC/2015, o magistrado pode extinguir a execução fiscal, na hipótese em que a parte exequente permanece inerte por mais de 30 dias, após a intimação para tomar as providencias necessárias à regular tramitação do processo executivo fiscal. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso
, para
manter a
sentença
que extinguiu a execução fiscal por abandono
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.